Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-30.2021.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Translator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo quando evidenciada a incapacidade financeira dos herdeiros do espólio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-30.2021.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA MORETTO - CPF: 688.219.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN PRADELLA MORETTO - CPF: 819.545.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MORETTO - CPF: 688.219.301-06 (EMBARGADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (EMBARGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (ADVOGADO), CARMEN PRADELLA MORETTO - CPF: 819.545.901-30 (EMBARGADO), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (EMBARGANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - CPF: 181.905.291-53 (ADVOGADO), THIERRY DE CARVALHO FARACCO - CPF: 038.839.801-96 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (EMBARGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), CARMEN PRADELLA MORETTO - CPF: 819.545.901-30 (EMBARGANTE), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (EMBARGANTE), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - CPF: 181.905.291-53 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), THIERRY DE CARVALHO FARACCO - CPF: 038.839.801-96 (ADVOGADO), VERA LUCIA MORETTO - CPF: 688.219.301-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSOS PROVIDOS
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, sobretudo quando evidenciada a incapacidade financeira dos herdeiros do espólio.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

Valmir Luiz Moretto
alega omissão quanto à multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Carmen Pradella Moretto
e
Vera Lucia Moretto
apontam violação ao princípio da fundamentação das decisões, pois teria havido apenas remissão à monocrática anterior.

Arguem ainda omissão a respeito de vários fatos e documentos, bem como sobre os pedidos para pagamento das custas no final do processo e para dedução desse valor dos quinhões pertencentes a ambas no Inventário n. 0001251-15.2012.8.11.0046.

Denize Moretto
também sustenta ausência de fundamentação e omissão sobre argumentos que demonstrariam sua hipossuficiência.

Suscita fato novo com relação à Ação de Despejo n. 1048126-89.2022.8.11.0041 contra ela ajuizada, o que comprovaria sua incapacidade financeira.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A aplicação da multa de que trata o art. 1.021, parágrafo 4o, do CPC, não se dá de forma automática; é necessário que o Agravo Interno “
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
” (STJ - AgInt nos EREsp. 1120356 RS 2014/0260298-8).

Não é essa a hipótese destes autos, o que afasta referida penalidade.

Com relação aos demais Recursos, as embargantes interpuseram Apelações contra sentença que extinguiu a Ação de Anulação de Contrato de Permuta de Imóvel Rural n. 1000640-30.2021.8.11.0046 com amparo no art. 485, III, do CPC, ante o não recolhimento das custas judiciais.

A justiça gratuita foi igualmente indeferida em 2a instância, decisão pela qual as embargantes interpuseram Agravos Internos (Id. 156262665 e 156324674).

Em 28-3-2023 a Desa. Serly Marcondes Alves, então relatora, manifestou sua suspeição com fundamento no art. 145, I, do CPC. Com isso, os autos vieram-me conclusos, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Esta Câmara negou provimentos aos referidos Agravos em 14-06-2023 (Id. 172019159).

As embargantes recorrem deste Acórdão.

O CPC/2015 estabelece no art. 98 que faz jus à gratuidade todo aquele que afirme
incapacidade financeira para pagar as custas judiciais
e os honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência e de sua família.

E no §2o do art. 99 dispõe que o benefício
só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a ausência dos pressupostos legais
para a concessão.

Desse modo, o deferimento deve ser proporcional às reais possibilidades econômicas do jurisdicionado em arcar não só com as despesas iniciais, mas também com as eventualmente ocorridas durante a instrução.

As apelantes, ora embargantes, alegam que a lide trata do contrato de permuta de 50% do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora do Carmo II, com área de 2.460.8082 ha, avaliado em R$3.300.000,00, que integra o Espólio objeto do Inventário n. 0001251-15.2012.8.11.0046.

Os bens inventariados não possuem liquidez imediata, não foram partilhados e não há comprovação de que geram renda suficiente para o pagamento das custas judiciais que, neste caso, perfaz o montante de R$ 84.250,00.

E não é razoável exigir das apelantes, ora embargantes, que se desfaçam do seu patrimônio pessoal para pleitearem direito sobre bem vinculado à herança, até porque a capacidade financeira do Espólio não se confunde com a dos herdeiros.

Assim, ante a natureza personalíssima da justiça gratuita, os pressupostos legais devem ser preenchidos, em regra, por quem a requereu. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE
. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO CÔNJUGE. INDIFERENÇA. (...) 3.
Extrai-se da natureza personalíssima do direito à gratuidade a conclusão de que os pressupostos legais para a sua concessão deverão ser preenchidos, em regra, pela própria parte que o requer.
4. Na hipótese em que o pedido de gratuidade da justiça é realizado por um dos cônjuges, poderá haver um forte vínculo entre a situação financeira dos consortes, sobretudo em razão do regime matrimonial de bens e o dever de mútua assistência previsto no inciso III do art. 1.566 do CC, o que não significa dizer, todavia, que se deva, automática e isoladamente, examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus um dos cônjuges à luz da situação financeira do outro. 5.
A condição financeira do cônjuge não obsta, por si só e necessariamente, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo necessário verificar se a própria parte que o requer preenche os pressupostos específicos para a sua concessão
. (...) 8. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1.998.486, Proc. 2021/0336333-3, SP, Terceira Turma, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 16/8/2022, DJE 18/8/2022).

In casu
, há comprovação acerca da arguição de precariedade econômica.

Para provar seus ganhos, a agravante Denize juntou sua declaração de IRPF do ano de 2021 em que constam rendimentos tributáveis de R$10.800,00 (ID. 141049172). Já Carmen declarou em 2021 o total de R$49.072,13 (ID. 141018683), enquanto Vera Lucia aufere em média R$13.000,00 mensais como servidora pública da Secretaria de Saúde do Estado, e no IR de 2021 aparece o rendimento tributável de R$ 329.170,13 (ID. 135871859 e 150354689).

Mesmo com o parcelamento, é clara a incapacidade de pagarem as despesas do processo, já que, evidentemente, têm outros gastos básicos, tais como alimentação, saúde, locomoção, vestuário, lazer, etc, que inclusive foram provados nos autos.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PARTILHA DE BENS -
JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO A SER DIVIDIDO –DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA – BENEFÍCIO DEFERIDO
– RECURSO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade.
O benefício da gratuidade visa assegurar o acesso à Justiça de pessoa natural ou jurídica, que enfrenta situação de insuficiência de recursos para atender as despesas do processo. Ele deve ser deferido quando o salário da requerente não lhe permite arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio e da família e diante da iliquidez do patrimônio a ser partilhado na Ação de Divórcio
.

(TJMT, AI 10053160420178110000, julgamento em 11/10/2017, publicação em 17/10/2017).

De outros Tribunais de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
BENS IMÓVEIS. PATRIMÔNIO ILÍQUIDO. IRRELEVÃNCIA PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSÍVEL COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DA BENESSE
. SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1.
O mero fato de o beneficiário da assistência judiciária possuir bens imóveis em seu nome, os quais não são dotados de liquidez, não justifica, por si só, a revogação ou a não concessão da justiça gratuita, conforme precedentes desta Corte
.2. Encontrando-se devidamente comprovada a hipossuficiência do impugnado, por meio das três últimas declarações de imposto de renda, bem como por meio de certidão de propriedade de veículos expedida pelo Detran/PR, e não sendo apresentados elementos capazes de atestar a possibilidade de pagamento dos ônus sucumbenciais sem comprometimento do seu sustento, deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida. 3. Apelação Cível a que se nega provimento.

(TJPR, AP n. 0001126-35.2016.8.16.0089, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, julgamento em 14-12-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - PARADIGMA OBJETIVO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE RENDIMENTOS SUPERIORES - PROPRIEDADE DE BENS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DE LIQUIDEZ.
- Da declaração de pobreza, firmada pelo requerente do benefício, emana a presunção relativa de hipossuficiência, sendo que, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15, a justiça gratuita apenas pode ser indeferida quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão; - Como o Brasil optou pelo sistema da unidade jurisdicional aplicam-se aos processos da Justiça Estadual o art. 790, § 3o da CLT, ou seja, do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, como critério paradigmático objetivo para a concessão de justiça gratuita, que deve ser aplicado por analogia -
Para a concessão da justiça gratuita deve ser considerada a condição de liquidez e não o patrimônio da parte - O fato de a parte possuir bens não é fundamento para o indeferimento da gratuidade da justiça, porque a justiça gratuita está fundada na liquidez financeira
.

(TJMG, AI n. 10000220542419001, relator Renato Dresch, julgamento em 30/6/2022, 7a Câmara Cível, publicação em 4/7/2022).

Assim, uma vez que foram produzidas provas hábeis a embasar a pretensão e não há elemento algum que rechace a hipossuficiência arguida, o deferimento é ato que se impõe (art. 99, §3o do CPC).

Por fim, é possível o julgamento simultâneo dos Embargos de Declaração e das Apelações, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, pois se encontram aptos e tratam da mesma matéria.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração Carmen Pradella Moretto, Vera Lucia Moretto e Denize Moretto, consequentemente, às Apelações para deferir o benefício da justiça gratuita a elas, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023